Tribunal: STJ
Processo: 0387418-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041357 - SP (2025/0387418-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR88975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
CRIANÇAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior, que
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando a gravidade
dos fatos, o cometimento da traficância de expressiva quantidade de drogas, na companhia dos
filhos menores, e possivelmente no ambiente doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a
liminar em
, negando o pedido de prisão domiciliar à mãe de duas crianças.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. O pedido de prisão domiciliar foi negado em razão da agravante integrar associação criminosa
voltada ao tráfico de drogas em larga escala e da notícia da exposição dos menores à prática
criminosa, tanto no ambiente doméstico, como no transporte de 60kg de cocaína, não se
verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Documento eletrônico VDA52688019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c56ca7c-4cd5-44d3-b2e5-bb12bac8724a

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c56ca7c-4cd5-44d3-b2e5-bb12bac8724a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041357 - SP (2025/0387418-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR88975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
CRIANÇAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior, que
indeferiu liminarmente o
, com fundamento na Súmula 691 do STF.
habeas corpus
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando a gravidade
dos fatos, o cometimento da traficância de expressiva quantidade de drogas, na companhia dos
filhos menores, e possivelmente no ambiente doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a
liminar em
, negando o pedido de prisão domiciliar à mãe de duas crianças.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA51826235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 27c4a8ae-5de1-4de2-9409-422e2e1f66a3

5. O pedido de prisão domiciliar foi negado em razão da agravante integrar associação criminosa
voltada ao tráfico de drogas em larga escala e da notícia da exposição dos menores à prática
criminosa, tanto no ambiente doméstico, como no transporte de 60kg de cocaína, não se
verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA
de decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com
writ
fundamento na
- e manteve
Súmula 691/STF
a prisão preventiva decretada pelo suposto
cometimento do crime previsto no
caput, c/c
da
art. 35,
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera, em suma, o cabimento de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, pois a agravante é mãe de crianças menores de 12 anos (art. 318, V, e 318-A do CPP).
Requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
Documento eletrônico VDA51826235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 27c4a8ae-5de1-4de2-9409-422e2e1f66a3

ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão
do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

[...] foi negada a revogação da prisão preventiva, assim como sua conversão à
modalidade domiciliar, assinalando-se:
“(...) A manutenção da prisão preventiva revela-se absolutamente necessária, não
apenas pela gravidade concreta dos fatos imputados à acusada, mas também pela sua
suposta inserção em organização criminosa estruturada, com atuação permanente
. Embora os
e sofisticada logística voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes
elementos até então amealhados nos autos não indiquem que a acusada exercesse papel
de liderança, ela supostamente desempenhava função relevante na engrenagem
criminosa, sendo responsável, em tese, por múltiplas viagens entre osestados do
Paraná e São Paulo, utilizando veículos registrados em seu nome e de seu cônjuge
inclusive com compartimentos ocultos
para o transporte de substâncias ilícitas,
destinados à ocultação da droga. A suposta atuação da acusada não se limitava ao
transporte, mas também envolveria estratégias de dissimulação patrimonial, com
aquisição de veículos mediante recursos oriundos do tráfico, registrados em nome de
terceiros, com o claro propósito de dificultar a identificação da propriedade e a
responsabilização penal. Ademais, há registros de que a ré foi interceptada
conduzindo veículo com mais de 60 quilos de cocaína, em companhia de seus filhos
menores, circunstância que evidencia não apenas sua periculosidade concreta, mas
Importa
também a instrumentalização do núcleo familiar para fins criminosos.
destacar que, após ter sido colocada em liberdade, a ré não foi localizada no
endereço por ela declarado, encontrando-se, portanto, em condição de foragida da
Justiça, o que demonstra sua resistência à persecução penal e reforça o risco à
. Tal conduta revela desprezo pelas determinações judiciais e
aplicação da lei penal
ausência de compromisso com o regular andamento do processo, justificando, por si só,
a manutenção da segregação cautelar. No tocante ao pedido de prisão domiciliar,
fundado na condição de mãe de filhos menores de 12 anos, não se verifica nos autos
qualquer elemento que comprove a imprescindibilidade da presença materna para os
cuidados dos infantes. Ao contrário, há indícios de que as atividades ilícitas eram,
em tese, praticadas no seio do ambiente familiar, em conjunto com o genitor das
crianças, o que afasta a presunção de que sua presença seja benéfica ao
Ressalte-se que a norma do artigo 318 do CPP visa à
desenvolvimento dos menores.
proteção da criança em situação de vulnerabilidade, não podendo ser invocada como
escudo para a impunidade, especialmente quando há possibilidade de cuidados por
curadores alternativos, como avós ou outros parentes próximos.” (fls. 2222/2225).
[...]
Documento eletrônico VDA51826235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 27c4a8ae-5de1-4de2-9409-422e2e1f66a3

Na decisão combatida, há menção de que a paciente teria praticado tráfico de drogas
anteriormente, mediante transporte de cerca de 60 quilos de cocaína, em companhia dos
filhos menores, bem como que estaria associada a diversos outros agente para o tráfico,
atuando como “batedora”, na companhia de seu esposo, inclusive.

Ao que se tem, o beneficio da prisão domiciliar foi negado em decisão
satisfatoriamente motivada, pois, além dos fatos atribuídos a agravante serem graves, como
participação relevante em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala, sendo
a ela atribuída, dentre outras funções, a de "batedora" no transporte de diversas cargas valiosas
entre estados da federação. O Tribunal estadual ressaltou, ainda, que a agravante foi presa em
flagrante transportando 60 quilos de cocaína, em companhia dos filhos menores, e há notícia de
que a atividade criminosa era possivelmente praticada no âmbito doméstico. Assim, não se
verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da
presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51826235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 27c4a8ae-5de1-4de2-9409-422e2e1f66a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.357 / SP
Número Registro: 2025/0387418-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00112455020238160173
10001938520248260283
10015086120248260506
10305294820258260506
10470731420258260506 112455020238160173 23116194320258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR88975
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA52622670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: cb939cf6-44a5-4a38-a442-94c903763352

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCIELI DOS SANTOS ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR88975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: cb939cf6-44a5-4a38-a442-94c903763352